Tribunal: TJPA
Processo: 0847248-68.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847248-68.2019.8.14.0301

APELANTE: ROBERTA PINTO DA SILVA GODINHO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

º
0847248-68.2019.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: ROBERTA PINTO DA SIVA GODINHO BASTOS

ADVOGADO: FELIPE BASTOS – OAB/PA 14.035

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. MEDICAÇÃO
CLEXANE( ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG – TROMBOSE GESTACIONAL DE QUALIDADE

OFF-LABEL
E DE USO DOMICILIAR.

COBERTURA OBRIGATÓRIA DADA A

PRESCRIÇÃO MÉDICA VITAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E VERBA HONORÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2

As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
e de uso domiciliar é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata.

3
Rejeição da pretensão recursal gera condenação em custas e verba honorária sucumbencial.

4 Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

º
0847248-68.2019.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: ROBERTA PINTO DA SIVA GODINHO BASTOS

ADVOGADO: FELIPE BASTOS – OAB/PA 14.035

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 14132030, páginas 1-15), que conheceu e negou

provimento ao Recurso

interposto, segundo fundamentos da antipatizada postos na nota de rodapé.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. CLEXANE( ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO À CONDICIONANTES DANO MORAL IN RE ISPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. Em caso de tratamento médico ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Inteligência do artigo 1º, §§ 12 e 13, da Lei nº 14.454/2022.

1.1. Admite-se a cobertura de exames, tratamentos de saúde e prescrição de fármacos não incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde- ANS, quando de eficácia médica, farmacológica e cientificamente comprovada.

1.2. O tratamento medicamentoso que envolve o uso de CLEXANE( ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG é de cobertura obrigatória, inclusive para uso domiciliar. Precedentes do Tribunal do Estado do Pará.

2. A negativa de cobertura gera dano moral in re ipsa,cujo valor de 5. 0000,00(cinco mil reais) é devido e razoável a não sofrer retoque.

4. Recurso de Apelação conhecido e improvido, monocraticamente.”

(Pje ID

14132030, página 1).

A antipatizada sofreu integração via Declaratórios emergindo a seguinte ementa:

“
EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1 “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” Inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

1.1 A majoração da verba honorária sucumbencial de R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00(dois mil reais) é condizente ao trabalho desenvolvido em grau recursal.

2 Recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível conhecido e acolhido, monocraticamente.”( Pje ID 14446798, página 8).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

” IV. MÉRITO 1) DA NECESSIDADE DA REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA – EXISTÊNCIA DE ERRORES IN JUDICANDO.

Com relação ao objeto da ação, é de extrema relevância ressaltar que desde o início do contrato, a parte oposta teve acesso irrestrito à assistência médica fornecida por esta operadora, que sempre autorizou e cobriu os mais diversos procedimentos em favor da beneficiária em questão.

Nessa toada, ao analisar o mérito do presente recurso, é nítida a necessidade de se reformar a sentença prolatada, uma vez que existem diversos erros de julgamento (errores in judicando) na decisão impugnada, de modo que, seja possível afastar, de imediato, tais equívocos proferidos, em sede de decisão.

Nessa senda, o erro in judicando se relaciona a vício de natureza substancial, qual seja, o vício de juízo, que se verifica quando o Magistrado não avaliar de forma adequada a valoração do fato, ou, quando interpretar, equivocadamente, a norma abstrata.

Sendo assim, conforme se demonstrará pela fundamentação a seguir, revelar-se-á que a sentença apelada incorre em vários errores in judicando, razão pela qual impõe-se a reforma da mesma.

2) DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA. ESTRITO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N° 9.656/98 E RESOLUÇÕES DA ANS. DA NÃO PREVISIBILIDADE DA MEDICAÇÃO NO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO.

A priori, insta salientar que o entendimento assentado na sentença recorrida não merece permanecer, haja vista que a parte apelada é titular de plano privado de saúde, sendo este regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e submetido às regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 35- G da Lei dos Planos de Saúde:

(...)

Como já exposto anteriormente, a sentença recorrida consigna o que segue:

(...)

Ocorre que o entendimento contido na decisão alhures não se coaduna com a legislação aplicável, uma vez que a Operadora de Saúde não possui obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer tratamento indicado pelo médico assistente dos beneficiários, mas sim àquilo que se encontra em conformidade com a lei e as disposições da ANS, conforme previsto no art. 4º, III, da Lei n° Lei nº 9.961/2000. Vejamos:

(...)

Desta forma, cabe à ANS elaborar o rol de procedimentos através de atos normativos, como, por exemplo, a Resolução Normativa n° 387 de 28 de outubro de 2015, que atualizou o Rol de Procedimentos e Evento sem Saúde, que constituiu a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999; fixa as diretrizes de atenção à saúde; revogou as Resoluções Normativas - RN nº338, de 21 de outubro de 2013, RN nº 349,de 9 de maio de 2014; e deu outras providências.

O procedimento de formação e atualização do Rol de Procedimentos é um processo complexo, ponderado, que conta com a participação de vários atores, incluindo representantes do Poder Público, operadoras de planos de saúde, sociedade civil e conta, ainda, com a aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao uso dos procedimentos.

Um desses atores é o Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde (COSAÚDE), de caráter consultivo, instituído pela Instrução Normativa – IN nº 44/2014, foi estabelecido com a finalidade de analisar as questões pertinentes à cobertura assistencial obrigatória a ser assegurada pelo Rol e para estabelecer um diálogo permanente com os agentes da saúde suplementar e a sociedade sobre as questões da regulação da atenção à saúde na saúde suplementar.

É importante salientar que o procedimento de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde conta com as inserções do COSAÚDE. Após exaustivo debate, as propostas são consolidadas pela ANS em atos normativos como a referida RN n° 465/2021.

E, como já demonstrado em contestação e no recurso de apelação interposto, a autorização de fornecimento de medicamentos que não estejam incluídos no rol, uma vez que este permanece com seu caráter taxativo, servindo apenas de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar.

O art. 12, inciso I, alínea b, da lei 9.656/98 dispõe:

(...)

Outrossim, importante mencionar, no que diz respeito ao pleito desta ação, a cobertura de medicamentos a usuários de planos privados de assistência à saúde é regulamentada pela Lei nº 9.656/98, que no seu inciso II, alínea d artigo 12, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos, conforme prescrição do médico assistente, administrados durante o período de internação hospitalar.

Desta feita, a Lei nº 9.656, de 1998, deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”).

Entende-se que medicação domiciliar é aquela prescrita pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. Dessa forma, a exclusão de cobertura é permitida para os medicamentos de uso domiciliar, os quais são distintos dos medicamentos ambulatoriais, administrados em estabelecimentos de saúde. O art. 17, p.ú., inciso VI, da RN 465/2021/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelece o seguinte:

(...)

Feitas tais considerações, é importante esclarecer que a negativa de cobertura para a medicação CLEXANE (ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG para a autora se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde à época do ajuizamento da ação, supra destacadas, não havendo, portanto, ilicitude na negativa do procedimento, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei, tampouco no contrato.

Destaca-se que, para tal situação, deve ser considerado que o ministro Luis Felipe Salomão entende que a judicialiação da saúde deve ser analisada com extremo cuidado ao proferir decisões liminares e decisões terminativas, haja vista que não se pode e nem deve ser transferida a responsabilidade do atendimento de tal direito fundamental ao setor privado, considerando que este deve atuar apenas em caráter complementar. Nesse sentido, é o entendimento do i. ministro:

(...)

Logo, considerando que o medicamento requerido consta como classificado como de uso domiciliar e não há previsão contratual para o seu custeio, claramente que não há obrigatoriedade de cobertura para o tratamento, razão pela qual inexiste qualquer ilicitude na negativa deste.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do STJ, que se relaciona com o caso em comento:

(...)

Em consonância com a situação, em voto inicialmente apresentado no dia 16 de setembro de 2021, o ministro do STJ Luis Felipe Salomão defendeu que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o adequado exercício do sistema de saúde suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários – os quais poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem de arcar indiscriminadamente com ordens judiciais para a cobertura de procedimentos fora da lista da autarquia. Assim, no EREsp 1886929, restou fixada a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos:

(...)

Em seu voto, o ministro relator Luis Felipe Salomão, traz à baila os termos do art. 4º, da Lei n. 9.961/2000, que criou a ANS, no qual determina as suas competências. Senão vejamos:

(...)

Além disso, tomou o posicionamento de que é “nítido que não há o dever de fornecer toda cobertura vindicada pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS”, haja vista que se o rol da ANS fosse meramente exemplificativo “desvirtuar-se-ia sua função precípua, não se podendo definir o preço da cobertura diante de lista de procedimentos indefinida ou flexível.” (EREsp 1.886.929)

Frisa-se, neste ponto, que a nova redação do §4º do Art. 10 da Lei 9.656/98, trazida pela Lei 14.454/22, dispõe expressamente que: “A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.”

Por tais razões, a Lei nº 14.454/22, em nenhum momento, preconiza que o Rol deve ser considerado meramente exemplificativo. Inclusive o Ministro Relator afirma que a preocupação do legislador em manter o equilíbrio financeiro-atuarial dos planos e seguros de saúde foi materializado de forma efetiva no Art. 22, §1º da Lei nº9.656/19981 .

Restou consignado no julgamento do REsp 1692938 / SP que os medicamentos receitados pelo médico assistente para uso doméstico e facilmente encontrados em farmácias, em regra, não estão coberto pelos plano de saúde, uma vez que a obrigatoriedade dos fármacos, na abrangência da Saúde Complementar como são os Planos de Saúde privados, se da apenas durante a internação (podendo ser estendido ao home care), na quimioterapia oncológica ambulatorial, em caos de antineoplásicos orais para uso domiciliar. Nenhuma das hipóteses se aplica ao caso em comento.

Ademais, cabe ressaltar que o Sistema Único de Saúde (SUS) possui uma assistência farmacêutica que está fortemente ativa, havendo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), a qual garante o acesso de medicações à população, incluindo os tratamentos de alto custo.

A Jurisprudência dos tribunais pátrios segue a mesma esteira de raciocínio no que tange aos medicamentos de uso domiciliar:

(...)

É de valia destacar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar não está dentre as obrigações dos planos de saúde, salvo em casos de antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação utilizada em home care e os produtos listados pela ANS como de custeio obrigatório, editado em resolução normativa.

(...)

Por fim, ante todo o exposto, merece ser revogada a Decisão monocrática ora recorrida, uma vez que não está de acordo com a legislação vigente, de modo que, não há que se falar no reconhecimento do direito pleiteado pelo autor.

V. DO DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A presente ação versa sobre obrigação de fazer para realização de tratamentos não previstos do Rol da ANS. Portanto é nítida a ausência de obrigação de fazer, logo, resta impossível a condenação em honorários de sucumbência, uma vez que não houve quebra contratual e violação de qualquer direito do autor.

Desta forma, deve ser reformada a decisão no que tange ao pedido de condenação em honorários de sucumbência.

VI. DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos.

O CPC, nos artigos 929 a 946, trata da ordem dos processos no tribunal. Esses dispositivos aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal: recursos, ações originárias, remessa necessária, incidentes; enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a estas regras.

Em geral, o procedimento no tribunal tem duas fases distintas: uma perante o relator, a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento, e a outra, perante o colegiado, que tem por finalidade o debate e o julgamento do caso.

Os julgamentos nos tribunais, devem, a princípio, ser realizados de forma colegiada, até porque essa é uma das razões do duplo grau: oferecer ao jurisdicionado a possibilidade de ver sua demanda julgada por um órgão colegiado, em que se sopesam as razões de cada parte de forma mais detida e debatida. Assim, os órgãos julgadores são, essencialmente, colegiados.

Essa conclusão é de especial importância, principalmente em razão da argumentação de inconstitucionalidade do art. 133, XI do Regimento Interno, aqui esposada.

É que o art. 96, I, alínea “a” da CF atribui aos tribunais a possibilidade de elaborar regimento interno dispondo sobre competência dos seus órgãos jurisdicionais. Este Tribunal pode ter se baseado neste dispositivo para editar o art. 133. Ocorre que de pronto percebe-se que o artigo fala em “órgão”. Órgão é um organismo, uma junção de elementos, nunca composto de um só elemento. Assim, a permissão do art. 96 da CF não atinge os poderes do relator, regulados por lei federal. Mas este tema será destrinchado de maneira mais detalhada em outro momento.

(...)

Diante de tudo que foi exposto até aqui, a agravante requer que este Tribunal declare a inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA e, por conseguinte, declare a nulidade da decisão monocrática que negou provimento à Apelação, bem com determine que o recurso seja submetido a julgamento da respectiva Turma competente.

Por fim, a CF, em seu art. 97, preceitua que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

Nesse caso, o art. 172 do Regimento Interno do TJ/PA determina que os órgãos fracionários, se suscitarem inconstitucionalidade, remeterão os autos, com o acórdão, ao Pleno. Assim, no caso de ser acatada a alegação de inconstitucionalidade aqui esposada, requer que esta colenda Turma remeta, logo após a lavratura do acórdão, os autos ao Plenário deste Tribunal.

Caso esta Corte não aprecie a inconstitucionalidade formal aqui apontada, requer desde logo que dê provimento ao presente agravo interno pelas razões expostas alhures.”

E, ao final, requer:

“
VII. DOS PEDIDOS Por todo o exposto, requer o Agravante que esta Eg. Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, se digne a receber o presente recurso, uma vez atendidos os seus requisitos legais de admissibilidade, para, no mérito, acolher integralmente as razões nele formuladas, reformando-se a decisão de 1º grau a fim de que:

1. Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

2. Determinar a devida intimação da parte recorrida, para que no prazo de lei apresente suas contrarrazões;

3. No mérito, total provimento ao recurso, para reformar a Decisão Monocrática proferida pelo relator, ora recorrida.

(...)”
(Pje ID 14540118, páginas 1-30).

Contrarrazões apresentadas, sustentando
ROBERTA PINTO DA SILVA GODINHO BASTOS
que:

“
V-DA AUSÊNCIA DE ERRO DE JULGAMENTO. DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA:

A Operadora de Plano de Saúde Agravante afirma que, no caso em foco, teria havido “erro de julgamento” por parte do TJPA, na medida em que o juiz da Vara de origem e a Relatora teriam avaliado mal, ou, interpretado equivocadamente a norma abstrata, dando origem a uma injustiça que deve ser afastada pela reforma da sentença.

Entretanto, inexiste o alegado erro de julgamento. No caso dos autos, o Juízo originário valorou as provas, analisou os fatos e fundamentos trazidos à lume por ambas as partes e concluiu fundamentada e razoavelmente pela procedência dos pedidos autorais, decisão esta que restou acertadamente confirmada pela instancia ad quem.

Senão, vejamos:

(...)

V.I- DA NEGATIVA INDEVIDA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. DA JUSTA CONDENAÇÃO DA UNIMED BELÉM EM DECORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA APELADA:

A sentença atacada deve, como tem sido, permanecer inalterada pois, como é do conhecimento dos operadores do direito, o dano moral é aquele que afeta a paz interior de cada um. Atinge o sentimento da pessoa, o decoro, o ego, a honra, enfim, tudo aquilo que não tem valor econômico, mas lhe causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo.

O direito à indenização por dano de cunho moral é assegurado pelo art. 5º, inc. X, da Constituição Federal, bem como pelo art. 186, do Código Civil, possuindo o escopo de minorar os efeitos psicológicos e traumáticos causados pelo ato danoso.

(...)

Some-se a isto, o disposto no Código Civil de 2002, constitui ato ilícito todo o ato praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual, causando dano patrimonial e/ou moral a outrem, criando o dever de repará-lo.

Nesse sentido, vejamos os preceitos definidos no Código Civil brasileiro, em seus artigos 186, 927 e 944:

(...)

Além disso, conforme exaustivamente demonstrado nos autos processuais, está sedimentado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a negativa dos planos de saúde em custear medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do assegurado configura uma prática abusiva. Logo, ilícita.

No caso dos autos a negativa de cobertura de medicamento prescrito por um médico conveniado à própria Unimed Belém para o tratamento de trombofilia trouxe para a Agravada a impotência e o terror do risco de sofrer mais um aborto, sem falar nos riscos que esta doença poderia ter trazido para a própria gestante.

Esta violação ultrapassou as raias do tolerável na medida em que, além de violar a lei e o próprio contrato de prestação de serviços, causa aflição e vexame aos usuários, contrariando o direito à vida e à dignidade humana, quedando inequívoco o direito de se verem indenizados pelos danos morais sofridos. Tal violação os limites do tolerável, se é que isso é possível, quando o médico que prescreveu o tratamento através do medicamento CLEXANE é conveniado ao plano de saúde demandado.

Pela mesma linha que a sentença atacada, trilharam as decisões abaixo:

(...)

Sendo assim, tendo restado inequívoco que a negativa de cobertura do tratamento à recorrida configurou ato ilícito praticado pela prestadora de serviços, e considerando que tal negativa gerou para a agravada os sentimentos de impotência, seguidos de terror, aflição e receio de vir a sofrer uma terceira perda gestacional sem desfocar da clara existência de nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado pela empresa Ré e os danos sofridos pela recorrida, não merece qualquer reforma a sentença recorrida.

Isto posto, diante de tudo o que dos autos consta, tem-se por acertadas as decisões mantiveram a fixação do quantum indenizatório na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(...)

V.II-DO CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.454/2022: Imprescindível esclarecer que o entendimento do STJ está em total contradição ao que alega a operadora de plano de saúde Agravante, destaquemos um julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, In verbis:

(...)

Como podemos ver, o entendimento jurisprudencial acima destacado coaduna-se, integralmente, com a nova Lei nº 14.454/2022, que alterou alguns dispositivos da Lei nº 9.656/98. Vejamos: Está disposto no artigo 2º da mencionada Lei:

(...)

Quando a Lei 14.454/2022 fala em referência básica, outra conclusão não há de que o rol de procedimentos em saúde da ANS menciona apenas o mínimo, a base, e não uma lista terminativa, limite, desconstruindo de forma catastrófica a fundamentação da embargante.

Portanto, devem ser superados os argumentos da parte agravante que, de forma graciosa, tentam induzir esta Colenda Corte em erro, tentando desfocar a real intenção do legislador ao instituir a Lei nº 14.454/2022, lei que foi tão combatida pelos planos de saúde e cuja aprovação foi amplamente divulgada na mídia, representando a vitória de milhões de usuários que não esperam nada mais de seus planos de saúde que a mínima DIGNIDADE!

V.III-DA CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 133, INCISO XI, ALÍNEA “d)” DO REGIMENTO INTERNO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. DA CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 932, INCISO IV, “a)” DO CPC. DA NÃO CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 22, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

Segundo a parte agravante, o artigo 133, inciso XI, alínea “d)”, do Regimento Interno do TJPA, seria inconstitucional, porquanto atribuiria ao Relator um poder processual, usurpando da União o poder privativo de legislar sobre normas processuais.

Porém, conforme restará comprovado, nenhuma razão assiste aos agravantes. Demonstremos:

O artigo 133, inciso XI, alínea “d)”, do Regimento Interno do TJPA, nada mais é do que a reprodução do disposto no artigo 932, IV, alínea “a)”, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

(...)

VI-DA CLARA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AGRAVANTE. DA OPOSIÇÃO DE RECURSO COM O INTUITO EXCLUSIVAMENTE PROTELATÓRIO. REITERAÇÃO DE TESES SUPERADAS NOS TRIBUNAIS ESTADUAIS E NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DA CONDENAÇÃO À MULTA PREVISTA NO ARTIGO 81 DO CPC:

Como se pode depreender da leitura do Agravo Interno contido no evento ID nº 14540118, temos por certa que a intenção do recurso manejado não é outra que não a de protelar o desfecho da demanda, aduzindo matérias já superadas no âmbito dos Tribunais Estaduais e nos Superiores. Senão, vejamos:

(...)

O CPC, em seu artigo 80, inciso VII, dispõe que “considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Além disso, consta no artigo 81 do CPC que “de e ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Nestes termos, levando-se em consideração que a intenção do recurso manejado não é outra que não a de protelar o desfecho da demanda, aduzindo matérias já superadas no âmbito dos Tribunais Estaduais e nos Superiores, deve o agravante, litigante de má-fé, ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC.”

E, ao final, requer que:

“
VII-CONCLUSÃO:

Preliminarmente, , com fulcro no §4º, do Art. 1.007, do CPC, aliado ao disposto no §1º do artigo 9º da Lei estadual nº 8.328/2015, deve a parte recorrente ser intimada para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção.

Diante dos fatos e fundamentos acima declinados, vem a Agravada requerer à essa Colenda Turma de Direito Privado que, em analisando os fundamentos das CONTRARRAZÕES ora apresentadas, NEGUE PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO pela empresa Recorrente, MANTENDO INALTERADOS OS TERMOS DA RESPEITÁVEL DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA, pois somente dessa maneira Vossas Excelências estarão aplicando a mais lídima Justiça.

Da mesma forma, deve ser afastada a alegação de inconstitucionalidade do artigo 133, inciso XI, alínea “d)”, do Regimento Interno do TJPA.

Por fim, levando-se em consideração que a intenção do recurso manejado não é outra que não a de protelar o desfecho da demanda, aduzindo matérias já superadas no âmbito dos Tribunais Estaduais e nos Superiores, deve o agravante, litigante de má-fé, ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC.

E, como não haveria de ser diferente, o causídico da parte agravada, requer SEJAM MAJORADOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme disposto no artigo 85, §11, do CPC, passando para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), levando-se em consideração o aumento proporcional do trabalho deste advogado motivado pelo Agravo Interno
.
”

(Pje ID

14562512 páginas 1-26).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação

da Monocrática: “ Decido Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e recebo-o em duplo efeito. Nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido-o objetiva e monocraticamente. O propósito recursal de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO desagua na reforma da hostilizada por error in judicando aduzindo único núcleo central, a saber: Rol da ANS de qualificação taxativa, que afasta a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento CLEXANE, que não está incluso no dado elenco, decodificado nas seguintes vertentes: (i) atuação dentro dos limites contratuais, por força do regime de saúde adotado e (ii) inexistência de danos morais, mesmo em caso de eventual inadimplemento contratual. Vamos então à análise pontual. Do Plano de Saúde – Fornecimento do Medicamento CLEXANE( ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG – Trombose Gestacional -Cobertura Obrigatória O tratamento fármaco com CLEXANE( ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG, prescrito via laudo médico, fora colocado como imprescindível à saúde de ROBERTA PINTO DA SILVA GODINHO BASTOS por ser (i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade de afastar a trombose gestacional. O laudo médico sob enfoque descreve a situação médica de ROBERTA PINTO DA SILVA GODINHO BASTOS, que “ encontra-se na 04ª semana de gestação, com história de abortamento de repetição, apresentando dosagem baixa de proteína S com valor de 30% e de F.A.N, com risco de trombose gestacional, pelo qual necessita de uso de Clexane de 40 mg, ou similar, uma aplicação diária durante todo período gestacional. CID: 10-N46.”( Pje ID 3959535, páginas 1). Explanado breve quadro fático, a partir de agora, analisa-se cada argumento recursal imposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Usarei a sigla ANS para me referir à Agência Nacional de Saúde. Pois bem. 1ª Premissa Argumentativa: Taxatividade do Rol da ANS. Definir à qualidade do rol da ANS é o ponto de partida para análise da vertente esposada, daí o exame objetivo da Lei nº 14.454, publicada em 21/09/2022, conjugada com a jurisprudência desta Corte de Justiça, à luz do caso concreto. Vejamos: Em julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805418-50.2022.814.0301, cujo objeto discutiu a qualidade do Rol da ANS quanto ao Método Therasuits, a Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Albuquerque ementou: (...). Na fundamentação, a nobre Relatora argumentou acerca de tal adjetivação cujos excertos tenho por integrá-los à Monocrática por força do grau de importância: (...). De outro norte, em recentíssimo julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0802057-25.2022.814.0000, datado de 30/01/2023, o Desembargador Relator Leonardo de Noronha Tavares, em caso concreto assemelhado, ementou: (...). Embora aparente haver certa discordância entre os julgados, a imagem é mero engano, porque ambos se complementam e o resultado desse adendo perfaz a minha posição jurídica, a saber: O rol da ANS é exemplificativo, desde que obedeça às condicionantes preconizadas no § 13, do artigo 10, da lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998, in verbis: (...).Entendimento ditado como precedentes em demais julgamentos advindos desta Relatoria, citando-se apenas os seguintes exemplos: i) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800766-53.2023.814.0000; ii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800683-37.2023.8.14.0000; iii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0812199-88.2022.8.14.0000. iv) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0809751-45.2022.814.0000; v) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810143-82.2022.8.14.0000 e vi) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805502-85.2021.8.14.0000. A máxima é: Tratamento fora do elenco da ANS será autorizado, desde que: (a)haja comprovação cientifica e plano terapêutico para tanto e (b)existam recomendações da Conitec ou recomendação especificada, mitigando-se ou neutralizando-se a taxatividade do rol tornando-o exemplificativo condicional, segundo exame do caso concreto, até que haja a pacificação da controvérsia. O Raciocínio jurídico esse que se estende ao uso de fármacos de uso domiciliar como CLEXANE( ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG, que quando prescrito por profissional médico a dado tratamento indispensável de saúde, é considerado de cobertura obrigatória a tornar indevida a recusa a emergir o dano moral. Sobre o tema, esta Corte de Justiça já decidiu quanto à obrigatoriedade de fornecimento do medicamento Clexane(enoxaparina sódica) 40 mg, destacando-se ementa de autoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saa Nazaré Saavedra Guimarães, na relatoria do Agravo de Instrumento nº 0807371-49.2022.814.0000: (...).Que manteve igual posição jurídica no julgamento dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0800420-15.2017.814.0000 e na decisão do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0813365-92.2021.814.0000: (...).À vista disso, segundo precedentes desta Corte de Justiça, a negativa quanto ao fornecimento do medicamento CLEXANE( ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG a evitar fenômenos tromboembólicos na gestação é de cunho obrigatório dado o risco de vida que a gestante e o feto podem se encontrar, especialmente quando existentes histórico abortivos involuntários. Sob olhar ao caso concreto, percebo que o tratamento médico a base de CLEXANE( ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG , é indispensável ao cuidado da saúde de ROBERTA PINHO DA SILVA GODINHO segundo o laudo médico acima referendado cujo excerto repito, por força de sua importância: (...).Adjetivando a negativa de tratamento individualizado com o fármaco como indevida, segundo farto precedentes desta Corte de Justiça, a não comportar maiores discussões, inclusive quanto ao dano moral firmado em R$ 5.000,00(cinco mil reais) devidamente adequado ao Princípio da Razoabilidade. 2ª Premissa Argumentativa: Separação entre os Predicados que Regulam o SUS e a Assistência Suplementar à Saúde. Argumento falho, pois estamos no campo da saúde, cujo predicado não importa frente ao direito constitucional envolvo na demanda, a não comportar maiores delongas dados os fortes precedentes quanto à obrigatoriedade da cobertura de fornecimento do medicamento em exame. (...).Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, negando-lhe provimento para manter irretocável a hostilizada, nos termos da fundamentação ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém-Pará, Data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº

º
0847248-68.2019.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: ROBERTA PINTO DA SIVA GODINHO BASTOS

ADVOGADO: FELIPE BASTOS – OAB/PA 14.035

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta seus argumentos recursais em

três vertentes, a saber: (i) obediência às disposições da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, que

a partir de agora usarei a sigla ANS, (ii) ausência de obrigatoriedade de fornecer medicamentos para uso domiciliar, (iii) não cabimento de condenação em custas e verba honorária e (iv) impossibilidade de julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento, cuja redação será direta

e pontual.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois excelentes julgados:

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210). AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS.PEREIRA. ADVOGADOS: ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151).RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Perceba a existência da base legislativa ao julgamento monocrático, a qual assentada na previsão normativa do Regimento Interno desta Corte de Justiça - Artigo 133, XI, alínea “d”, do RITJPA -

a não comportar maiores desavenças.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-
Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.
In casu,
o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação
.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010818-13.2008.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023. Destacado )

Realce à autorização legislativa interna, que possibilita o julgamento monocrático. Acrescentando, segundo acórdão, a ausência de nulidade eis que a matéria exarada em sede de Recurso de Agravo Interno será posta ao exame do Órgão Colegiado.

Rejeito esse argumento, portanto.

Obediência aos ditames da Lei nº 9.656/98 e Resolução Normativa 465/2021/ANS,
que será decidido em conjunto com a outra vertente eleita
: Do não cabimento em fornecer medicação para uso domiciliar, mesmo que prescrito por médico assistente.

Destaco excerto das razões recursais que assentam a gênese argumentativa expressada por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nesse tópico,
in verbis:

“
Desta feita, a Lei nº 9.656, de 1998, deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”).

........................................................................................................

Entende-se que medicação domiciliar é aquela prescrita pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. Dessa forma, a exclusão de cobertura é permitida para os medicamentos de uso domiciliar, os quais são distintos dos medicamentos ambulatoriais, administrados em estabelecimentos de saúde. O art. 17, p.ú., inciso VI, da RN 465/2021/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelece o seguinte:

(...)

........................................................................................................

É de valia destacar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar não está dentre as obrigações dos planos de saúde, salvo em casos de antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação utilizada em home care e os produtos listados pela ANS como de custeio obrigatório, editado em resolução normativa.”( Pje ID 14540118, páginas

11 e 21 ).

Aduz, portanto,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a negativa de cobertura em fornecer o medicamento

CLEXANE( ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG
,
porque qualificado como
off labe e ser de uso domiciliarl
, vale dizer, o medicamento está registrado na ANVISA, mas utilizado para tratamento diverso do indicado pelo médico assistente.

O cenário fático que se tem é:

“ O laudo médico sob enfoque descreve a situação médica de ROBERTA PINTO DA SILVA GODINHO BASTOS, que “ encontra-se na 04ª semana de gestação, com história de abortamento de repetição, apresentando dosagem baixa de proteína S com valor de 30% e de F.A.N, com risco de trombose gestacional, pelo qual necessita de uso de Clexane de 40 mg, ou similar, uma aplicação diária durante todo período gestacional. CID: 10-N46.”( Pje ID 3959535, páginas 1).”( Pje ID 14132030, página 9).

Perceba que a medicação
CLEXANE( ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG
fora indicado para evitar a trombose gestacional

de

ROBERTA PINTO DA SIVA GODINHO BASTOS
por ser
“
(i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade de afastar a trombose gestacional .”( Pje ID

14132030, página 9).

Quanto ao fornecimento da mediação com essa adjetivação, eis a posição desta Corte de Justiça, com destaque aos seguintes julgados. Vejamos:

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS COMO DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. ROL NÃO TAXATIVO. DESCABIMENTO DE LIMITAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE QUANTO A MEDICAÇÃO INDICADA POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009343-33.2017.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2022. Destacado

em seu original )

Certo é que as Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ou medicamentos

ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais os procedimentos, fármacos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
e de uso domiciliar

é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata.

Entenda-se que a legislação

ímpar, em seu artigo 35-C, assim preconiza,
in verbis
:

“
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente.”

Se a declaração de médico assistente for indispensável e vital ao tratamento prescrito, mesmo que
off-label

e de uso domiciliar,

a cobertura se torna obrigatória, indubitavelmente.

Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO ENOXAPARINA/CLEXANE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE – GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA AGRAVADA – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano em domicílio.

2. Hipótese em que a
autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, sendo
diagnosticada com SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPIDE-SAAF (CID-10:D68.8), oportunidade em lhe foi prescrito para tratamento o medicamento ENOXAPARINA/CLEXANE 60mg injetável de 12/12hs.

3. H
avendo expressa indicação do profissional médico que assiste a paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde, visto que
não incumbe a esta definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso.

4. Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

5. As expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento
domiciliar
prescrito para a paciente, ora recorrida.

6.
Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

7. Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada. (
TJPA –AGRAVO DE INSTRUMENTO– Nº 0813365-92.2021.814.0000– Relator(a):MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES– 2ª Turma de Direito Privado.

A recusa de torna indevida diante da recusa à expressa prescrição médica ao uso do medicamento
CLEXANE( ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG,
quando vital a afastar a trombose gestacional
,

cuja postura negativa realça a imposição de vontade em amarrar as mãos do médico quanto ao procedimento prescrito, função que não compete à Operadora do Plano de Saúde.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECUSA DA AGRAVANTE EM FORNECER MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. DEVER CONTRATUAL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Considerando que a negativa da seguradora foi pelo método/procedimento adotado pelo profissional e não pela doença em si (câncer de cérebro), presume-se que a patologia tem cobertura contratual. Assim, inválida, será a cláusula restritiva quanto ao tipo ou método de tratamento, pois como determinado pela jurisprudência, cabe ao profissional de saúde que acompanhou a paciente/segurada indicar o procedimento adequado.

2.
Ainda quanto a alegação de que a indicação do médico responsável pelo tratamento da paciente/segurada é considerada OFF LABEL, também não merece acolhida, tendo em vista que o termo citado indica apenas que o procedimento não está autorizado por uma agencia reguladora, mas isso não implica que seja incorreto ou inadequado para a saúde do paciente (Portal Anvisa do Governo Federal), pois o motivo de não autorização não está ligado necessariamente a eficácia do procedimento, não retirando, assim, a autonomia do médico em proceder o tratamento que considera conveniente ao seu paciente.

3.

Além de que, de acordo com a Súmula 469 do STJ, aos contratos de plano de saúde, se aplica a proteção do Código de Defesa do Consumidor e de acordo com o Artigo 51 do novel diploma, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais consideradas abusivas.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807035-84.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021. Destacado

)

Embora não inserido na bula a aplicação a uma dada doença, isso não significa que o tratamento não sirva, ainda mais quando prescrito por profissional habilitado a salvaguardar a vida do paciente.

Portanto, esses argumentos recursais merecem total rejeição diante dos precedentes desta Corte de Justiça.

Condenação em Custas e Verba Honorária
. Recusa indevida gera

verba sucumbencial, mesmo que se trate de obrigação de fazer ante a patente violação ao direito de saúde de
ROBERTA PINTO DA SILVA GODINHO BASTOS
, sem maiores delongas, por força dos precedentes desta Corte de Justiça.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL , NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/07/2023